Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA MÃE DO PACIENTE. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. SUSPENSÃO DAS AUDIÊNCIAS. SITUAÇÃO EXCPECIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da mãe do paciente.
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de ameaça e violação de domicílio, para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do crime e da reiteração da conduta em desfavor da vítima.
3. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
4. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida de caráter excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.